Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-90.2023.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-90.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 937.720.841-68 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA COOPERATIVA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E DA PARTE RÉ PREJUDICADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA –
EMBARGOS DA COOPERATIVA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E ACLARATÓRIOS DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADOS.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos da Cooperativa de Crédito ser acolhidos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso da parte embargante/requerida, mantendo-se integralmente a sentença singular e com majoração da verba honorária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002065-90.2023.8.11.0024

EMBARGANTES: SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA
e pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto, para acolher em parte os embargos monitórios, a fim de afastar a capitalização de juros, somente em relação à operação de cheque especial, e aplicar a taxa média de mercado, salvo se a utilizada for mais vantajosa ao devedor; e quanto ao cheque especial utilizado no período compreendido no extrato apresentado, em razão da ausência de indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, sendo autorizada a compensação.

A embargante
SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA
defende em suas razões que
“No que diz respeito a ilegalidade de cobrança de capitalização, convém ressaltar que os Nobres Julgadores entenderem que a capitalização de juros está expressa, não havendo qualquer ilegalidade na prática, restando obscuro”
(sic).

Assevera que
“a presunção do pacto de capitalização de juros sobre juros apenas seria lícita quando a capitalização fosse praticada em periodicidade desde que pactuada, o que de fato não aconteceu no caso em tela. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pacto de capitalização deve ser expresso, claro, explícito e inequívoco de modo a não restar dúvida acerca da pactuação. Ainda, o princípio da transparência exige que as partes ajam de forma clara e leal nas relações de consumo, sendo essa transparência um objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. Essa prática abusiva, em que o consumidor é compelido a aceitar condições desfavoráveis sob a ameaça de não conseguir crédito, caracteriza a venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I do CDC”
(sic)
.

Diz que deve ser
“sanada a omissão e obscuridade no que diz respeito a nulidade da capitalização mensal de juros sobre juros por não ter sido efetivamente contratada, vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser expresso, claro e inequívoco”
(sic).

Pondera que
“No que tange ao encadeamento das operações, apesar de haver o reconhecimento como prática legal por esta Eg. Câmara, acredita-se que houve omissão em virtude da existência de faturas vinculadas ao Cartão de Crédito nº 7564345092839. Excelências, em 11 de outubro de 2023, foi identificado um lançamento sob a rubrica "PARCELAMENTO ROTATIV", no valor de R$ 332,64, referente a um crédito de renegociação – parcelamento automático – a ser quitado em 12 parcelas de R$ 45,41. Assim, a existência de renegociação (parcelamento) e a ligação lógica entre as operações é fato incontroverso. A tomada de novo crédito, através de parcelamento ou renegociação, à medida que busque a quitação de débitos anteriores, embora per se não indique abusividade, deve ser observada no caso concreto. Nesse sentido, havendo encadeamento contratual, fato também conhecido como “operação mata-mata”, deve-se observar que caso reconhecida alguma ilegalidade nas operações anteriores, deve ocorrer seu expurgo nas operações encadeadas”
(sic).

Mensura que
“a necessidade de proteção aos consumidores bancários, especialmente em face dos desequilíbrios nas relações contratuais, ocasionados por alterações nas condições econômico-financeiras, como o aumento das taxas de juros nas renegociações. Diante da hipossuficiência técnica do tomador de crédito, tais alterações podem resultar em significativo endividamento”
(sic).

Registra que
“o Princípio da transparência exige que as partes ajam de forma clara e leal nas relações de consumo, sendo essa transparência um objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. Essa prática abusiva, em que o consumidor é compelido a aceitar condições desfavoráveis sob a ameaça de não conseguir crédito, caracteriza a venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I do CDC”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] que seja recebido e processado o presente recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sendo em consequência o reconhecimento do erro por omissão, tudo de acordo com a fundamentação apresentada e os termos permissivos da jurisprudência pátria, oriundo da própria fundamentação discorrida acima”
(sic).

A embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
, afirma que
“[...]
o recurso foi provido tão somente para modificar a taxa de juros do cheque especial, ao argumento de que “nos extratos apresentados nos autos não há indicação expressa de que a capitalização foi pactuada, de modo incabível se mostra a incidência do encargo”, enquanto os juros do cartão de crédito foram mantidos, ante o fato de os juros estarem previstos nas faturas, em taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Isto posto, os presentes embargos de declaração se destinam a ressaltar o erro material, consistente em premissa fática equivocada adotada por este Tribunal no que toca à suposta não previsão dos juros e capitalização da dívida de cheque especial”
(sic).

Pondera que
“tal qual os juros do cartão de crédito estão previstos nas faturas (fato reconhecido por este Tribunal, tanto que os juros e capitalização do cartão foram mantidos incólumes), os juros do cheque especial também estão previstos nos próprios extratos bancários, como apontado em contrarrazões [...]”
(sic).

Mensura ser
“necessário o recebimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanado o vício de premissa fática equivocada e para que o acórdão seja mantido coerente. A propósito, se o acórdão for mantido, haverá nítida contradição, pois os juros do cartão de crédito foram mantidos ao argumento de que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal (cuja previsão está nas próprias faturas), sem considerar que a taxa de juros anual do cheque especial também supera o duodécuplo da mensal (cuja previsão também está nos próprios extratos). Assim, se este argumento foi utilizado para ressaltar a legalidade dos juros do cartão de crédito, o mesmo argumento ressalta a legalidade dos juros do cheque especial, sobretudo porque ambos estão previstos nos próprios documentos que demonstram a utilização do recurso, isto é, nas faturas e nos extratos”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados o vício de erro material (consistente em premissa fática equivocada) e contradição, no que toca à suposta ausência de previsão dos juros capitalizados do cheque especial”
(sic).

Contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
em Id. 273431865.

Sem contrarrazões de
SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ambos embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova pericial, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

Todavia, a ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.”

Por uma questão de economia processual, analisarei os embargos declaratórios opostos pela parte autora da demanda –
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
–, os quais, acaso acolhidos, torna desnecessária a análise dos aclaratórios da parte adversa.

Pois bem. Nas razões de Id. 271424363, a Cooperativa embargante entende, em suma, que houve erro material no julgado,
especificamente no trecho da capitalização de juros em relação ao cheque especial.

Considerando as razões recursais expostas nestes aclaratórios, tenho que é caso de se
acolher os embargos com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar os vícios apontados.

Isso porque, revisitando os autos, restou demonstrado que os juros do cheque especial também estão previstos nos próprios extratos bancários (Id. 251747710), de modo que restou evidenciado que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento do STJ, há pactuação expressa da capitalização de juros.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Cooperativa de Crédito, constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
a) a suficiência documental da petição inicial para o ajuizamento da ação monitória;
b) a incidência ou não dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e a aplicabilidade dos encargos legais a partir desse momento, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação;
c) a legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários firmados entre as partes;
d) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com destaque para a ausência de pactuação no contrato de cartão de crédito e para a cobrança superior ao percentual pactuado no cheque especial.
e) a validade da comissão de permanência e sua eventual cumulação indevida com outros encargos; e
f) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da inicial e de ausência de pressuposto processual foi rejeitada, pois a petição inicial preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, estando instruída com documentos suficientes para a comprovação da relação jurídica e do débito.

4. Os encargos contratuais são devidos até o ajuizamento da ação. A partir desse momento, incidem os encargos legais, sendo a correção monetária devida a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios contados desde a citação.

5. Nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. O apelante não comprovou a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada aos contratros, limitando-se a alegar que a taxa cobrada foi superior à taxa pré-fixada, sem demonstrar qualquer irregularidade no cálculo do saldo devedor e sem considerar que o demonstrativo de débito da autora apresentou percentual final que já abrangia a capitalização de juros.

7. A comissão de permanência foi alegada de maneira genérica, sem demonstração de sua ocorrência, da cláusula ou de qualquer memória de cálculo a questionar o débito.

8. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver comprovação da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, o que não restou evidenciado nos autos.

9. O contrato bancário firmado entre as partes contém cláusulas expressas sobre encargos e capitalização de juros, inexistindo fundamento para a revisão das cláusulas pactuadas ou reconhecimento de onerosidade excessiva.

10. A alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada da indicação do valor correto e de demonstrativo atualizado da dívida, conforme exigência do artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 700 , do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça."

"Os encargos contratuais são devidos até o ajuizamento da ação. A partir desse momento, incidem os encargos legais, sendo a correção monetária aplicada a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios contados desde a citação."

"A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal."

"A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade."

"Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de encargos contratuais, não basta apenas a declaração da ilegalidade ou abusividade, sendo necessária a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §§ 2º e 3º do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 700, 702, §§ 2º e 3º; Código Civil, artigo 405; Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 247, 381 e 539 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.11.2012; TJMT, 1011521-68.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025; TJMT, 1004169-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025.”
(N.U 1000178-02.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

Assim, concluo que os extratos bancários juntados aos autos evidenciam divergência entre a taxa anual de juros e o duodécuplo da taxa de juros mensal, sendo que os valores das taxas anuais são sempre maiores que 12 vezes as taxas mensais, o que indica a capitalização de juros, conforme o entendimento do STJ.

Nesse contexto, devida à capitalização dos juros referente ao cheque especial.

Desse modo, o acórdão merece pronta retificação no que concerne ao recurso interposto pela embargante
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - Sicoob Primavera MT.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - Sicoob Primavera MT,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, e por consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Sônia de Oliveira da Costa
, para manter hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, restando prejudicada a análise dos aclaratórios opostos por ela.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025